Tribunal: TJDFT
Processo: 0714304-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. USADA PARA VALORAR OS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO MANTIDA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. REINCIDÊNCIA AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. VARIEDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTIGOS. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se mostra adequada a valoração negativa da culpabilidade do réu, não obstante a condenação pretérita deve ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes, por ser tecnicamente mais correto, o que não lhe trará prejuízos tendo em vista que o aumento de pena será o mesmo reconhecido na sentença.

2. A circunstância judicial da conduta social deve ser ponderada, observando-se o papel do réu inserido no contexto familiar, na sociedade onde esteja inserido, em sua vizinhança e outras mais, não se relacionando à prática pretérita de delitos ou à sua personalidade. Não se avalia o fato criminoso, mas o próprio agente. A personalidade do agente e a conduta social guardam relação com sua vida social e não com o crime. Valoração negativa afastada.

3. Com relação às circunstâncias do crime, observa-se que a sentença justifica sua valoração negativa em função da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, devendo ser mantida.

4. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, não há falar em reincidência quando houver decurso de prazo superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a data do cometimento de infração posterior.

5. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para aplicar o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa, de modo que, em regra, sendo o réu possuidor de maus antecedentes, ele não teria direito ao privilégio, o qual poderia ser reconhecido em razão de pequena quantidade de droga, o que não é o caso dos autos.

6. Se após redimensionada a pena do apelante em sede recursal, primário e condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos fixa-se o regime aberto, substitui-se a pena corporal por restritiva de direito.

7. A prisão preventiva, em estando o réu preso e o regime de cumprimento da pena ser o aberto, deve ser revogada, com a expedição de alvará de soltura.

8. O juízo da execução penal é o competente para decidir sobre a detração de pena.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.